Tribunal: TJSP
Processo: 1021566-94.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de reparação por supostos vícios ocultos existentes em imóvel. Inconformismo em relação à parcial procedência do pedido. Indeferimento do benefício da justiça gratuita pleiteado pelo corréu no momento da interposição do apelo. Determinação de recolhimento do preparo desatendida. Deserção reconhecida. Apelação

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de reparação por supostos vícios ocultos existentes em imóvel. Inconformismo em relação à parcial procedência do pedido. Indeferimento do benefício da justiça gratuita pleiteado pelo corréu no momento da interposição do apelo. Determinação de recolhimento do preparo desatendida. Deserção reconhecida. Apelação inadmitida. Recurso da autora. Danos morais inexistentes. Dissabor do cotidiano que não extrapolou o mero inadimplemento contratual. Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade. Sentença mantida.
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, DESPROVIDO O DO AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021566-
94.2014.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada MÁRCIA BARUFO
GOMES VENÂNCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante FELIPE NATÃ DA
SILVA, Apelados IVETE FELICIANO MARCHIODI, CÉSAR FERREIRA DA SILVA,
ALINE CRISTINA GONÇALVES SILVA, CASA FÁCIL IMOBILIÁRIA LTDA,
OCIMAR FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DO RÉU NÃO
CONHECIDO, DESPROVIDO O DO AUTORA. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021566-94.2014.8.26.0196 -Voto no 39161
2
VOTO No 39161
APELAÇÃO CÍVEL N° 1021566-94.2014.8.26.0196
COMARCA DE FRANCA
APELANTE(S): MÁRCIA BARUFO BOMES VENÂNCIO E FELIPE
NATÃ DA SILVA
APELADO(S): MÁRCIA BARUFO BOMES VENÂNCIO, FELIPE NATÃ
DA SILVA, BANCO DO BRASIL, IVETE FELICIANO
MARCHIODI E OUTROS
MM. JUIZ(A): ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de reparação
por supostos vícios ocultos existentes em imóvel. Inconformismo
em relação à parcial procedência do pedido. Indeferimento do
benefício da justiça gratuita pleiteado pelo corréu no momento da
interposição do apelo. Determinação de recolhimento do preparo
desatendida. Deserção reconhecida. Apelação inadmitida. Recurso
da autora. Danos morais inexistentes. Dissabor do cotidiano que
não extrapolou o mero inadimplemento contratual. Inexistência de
ofensa aos direitos da personalidade. Sentença mantida.
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, DESPROVIDO O DO
AUTORA.
MÁRCIA BARUFO GOMES VENÂNCIO e FELIPE
NATÃ DA SILVA interpõem recurso de apelação contra r. sentença (fls.
379/383) proferida na ação de obrigação de fazer, cumulada com
reparação por danos morais proposta pela primeira apelante contra o
segundo recorrente, IVETE FELICIANO MARCHIODI E OUTROS, com o
seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente
a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte
requerida ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente nos
reparos necessários para cessar a infiltração e as fissuras do
imóvel da autora, nos termos indicados no laudo pericial (fls. 321)
e fixo o prazo de 30 dias úteis para a sua realização, sob pena de
multa diária, no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00.
Em caso de descumprimento, a obrigação poderá ser convertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021566-94.2014.8.26.0196 -Voto no 39161
3
em perdas e danos, o que deverá ser apurado em sede de
liquidação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com as despesas e custas que despendeu (CPC, art. 86). No
tocante aos honorários advocatícios, considerando o disposto no
art. 85, §14o do CPC, cada parte arcará com honorários em favor
do (s) advogado (s) da parte contrária, que ora arbitro, ambos, em
R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Eventual
cobrança com relação à autora deverá observar ao disposto no art.
98, §3o do CPC/15, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (fls.
94).”
A autora insiste no dever dos réus em reparar os
danos morais suportados. Alega que o sentimento experimentado em
decorrência dos problemas de ordem elétrica, hidráulica e estrutural
que o imóvel apresentou não representa um mero dissabor. Pede,
afinal, o provimento do apelo para julgar totalmente procedente a
demanda (fls. 386/389).
O corréu FELIPE NATÃ DA SILVA recorre
adesivamente alegando a nulidade do feito ante a ausência de sua
intimação pessoal para indicação de provas e de quesitos ao perito.
Afirma que a irregularidade acarretou em cerceamento de defesa.
Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 398/405).
Contrarrazões
do
correquerido
Felipe
(fls.
298/307).
É o relatório.
Trata-se de ação proposta pela demandante com
o objetivo de compelir os réus à obrigação de fazer, consistente na
execução de obras para conserto de infiltrações e rachaduras que
surgiram em seu imóvel. Pleiteia, ainda, a reparação por danos morais.
O
pedido
fundamenta-se,
consoante
a
r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021566-94.2014.8.26.0196 -Voto no 39161
4
sentença nos seguintes fatos: “em março/2013, a autora procurou a
requerida IMOBILIÁRIA CASA FÁCIL, com o intuito de adquirir casa
própria; que realizou um compromisso de compra e venda com o
requerido FELIPE NATÃ, no valor de R$ 125.000,00; que o pagamento
se deu da seguinte forma: no ato do contrato, a importância de R$
10.000,00, como sinal, em moeda corrente, e o restante, no valor de
R$ 115.000,00, consignando-se que o valor seria pago mediante
financiamento bancário a ser pleiteado pelo comprador junto ao BANCO
DO BRASIL S/A; que foi realizado o mencionado financiamento bancário
mediante contrato por instrumento particular com efeito de escritura
pública de compra e venda de imóvel residencial entre a compradora e
os vendedores, ora requeridos, IVETE, CÉSAR e CRISTINA; que o
imóvel lhe foi entregue, contudo, menos de um mês após a sua
mudança, a moradia começou a apresentar diversos problemas de
ordem elétrica, hidráulica e estrutural, tais como infiltrações, fissuras e
vazamentos; que, então, entrou em contrato com a Imobiliária IMÓVEIS
MORAR; que, na ocasião, houve proposta de acordo, na qual a
imobiliária, através do engenheiro MATEUS, disponibilizou-se ao
pagamento do valor de R$ 6.000,00 correspondente ao valor da
reforma necessária; que o valor, contudo, mostra-se insuficiente para
cobrir todas as avarias do imóvel; que merece ser indenizada pelos
danos morais sofridos. Requereu a procedência da ação para que seja
elaborado laudo técnico a fim de averiguar a extensão dos danos
causados, bem como as medidas necessárias para a sua integral
reparação e para que sejam condenados ao pagamento de indenização
por danos morais.” (fls. 379/380)
Inicialmente, verifica-se que o recurso adesivo
interposto pelo corréu FELIPE NATÃ DA SILVA não comporta
conhecimento.
Indeferido o pedido de gratuidade judicial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021566-94.2014.8.26.0196 -Voto no 39161
5
413/415) e desatendida a determinação de recolhimento das custas de
preparo (fls. 417), restou configurada a deserção recursal.
De outra sorte, a irresignação da autora deve
ser conhecida, porém, desprovida.
Considerando a organização da sociedade, a
experiência de vida de cada um ou o ambiente a que estamos expostos,
desenvolvemos com maior ou menor eficácia uma estrutura psicológica
que permite lidar com os obstáculos e contrariedades a que certamente
estamos sujeitos.
Nessa ordem de ideias, o dano moral cuja
indenização a lei prevê é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade,
repercussão e duração, aquilo que o homem médio, de estrutura
psicológica normal, estaria obrigado a suportar.
Não
obstante
os
notórios
transtornos
enfrentados pela requerente em decorrência dos vícios de construção
presentes no imóvel, não há evidência de que os mesmos teriam
inviabilizado a utilização do bem ou comprometido suas condições de
habitabilidade a ponto de infligir intenso sofrimento psicológico à
adquirente.
Com efeito, o ocorrido caracteriza mero dissabor
decorrente de intercorrências cotidianas, o qual não pode ser alçado ao
patamar de lesão extrapatrimonial.
Nessa esteira, ainda, a lição de Antônio Jeová
Santos:
“O dano moral somente ingressará no mundo
jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em
havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a
direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021566-94.2014.8.26.0196 -Voto no 39161
6
dano extrapatrimonial não possui virtualidade para
lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento intimo,
não existiu dano moral passível de ressarcimento” (Dano
Moral indenizável, 5a ed., editora juspodivm, p. 81).
A propósito, esse foi o entendimento desta C.
Câmara no julgamento de caso análogo, com voto de minha relatoria:
OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. REPARAÇÃO POR
PERDAS E DANOS. Inconformismo da ré em relação ao
julgamento
de
procedência
dos
pedidos.
Parcial
acolhimento. Aplicação das disposições do Código de
Defesa do Consumidor. Ré é parte legítima para figurar
no polo passivo da demanda. Responsabilidade da
requerida pela fiscalização da execução das obras de
reforma
do
imóvel
da
requerente.
Ausência
de
controvérsia a respeito da existência dos vícios de
construção, os quais também foram comprovados pela
prova técnica. Escorreita a condenação da recorrente na
obrigação reparar as eivas verificadas e a indenizar os
danos materiais suportados pela recorrida. Danos morais
afastados. Mero dissabor do cotidiano decorrente da má-
execução contratual. Inexistência de ofensa aos direitos
da personalidade. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível
1019901-97.2015.8.26.0005; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019)
- sublinhei
Sendo assim, com base nos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021566-94.2014.8.26.0196 -Voto no 39161
7
apresentados, fica mantida a r. sentença apelada.
Ante o exposto, não se conhece do recurso do
réu FELIPE NATÃ DA SILVA e nega-se provimento ao apelo da autora.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

Relator